Tribunal: CARF
Processo: 10803.720084/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720084/2012-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.316 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência relativa à obrigação acessória e à
retroatividade benigna das multas. No mérito, na parte conhecida, acordam em dar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720084/2012-51
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, quanto à
matéria não conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-005.420, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 4 de julho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
980:
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração..
DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ATO VINCULADO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato administrativo
vinculado em observância a dever de ofício.
JUROS SELIC.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. “CESTA DE MULTAS”.
Incabível a aplicação do entendimento contido na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14/2009, conhecido como “cesta de multas”, para regular a eventual aplicação da
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

retroatividade benigna contida no art. 106 do CTN aos casos envolvendo o lançamento
de multa por falta de recolhimento de contribuição previdenciária juntamente com o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (entrega de GFIP),
relativa a eventos ocorridos antes da edição da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009. Trata-se de condutas infracionais distintas, cujas
penas encontram-se cominadas em diferentes dispositivos e que não podem ser
somadas. Desse modo, a antiga multa do art. 32 aplicada por descumprimento de
obrigação acessória somente pode ser comparada com a multa constante do novel art.
32A.
O mesmo vale para a multa do antigo art. 35, aplicada para a falta de recolhimento da
contribuição previdenciária, que somente poderá ser comparada com o novo art. 35 ou
com o art. 35A, todos da Lei no 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91. Por força do mandamento constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, em
sua redação original e, em seu artigo 28, inciso I, incluiu o salário utilidade no conceito
de salário de contribuição.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua exclusão
integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições
sociais. Artigo 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, do Decreto 3.048/99.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1001 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.090 e seguintes, para rediscutir: a) contagem do prazo
decadencial segundo o art. 150. § 4o, do CTN, diante da existência de pagamentos que não
se referem aos fatos geradores do lançamento; contagem do prazo decadencial em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória; e c) retroatividade benigna na
aplicação da multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial para a cobrança
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo 173, I,
do CTN. Esta concepção, aliás, encontra-se cristalizada no Enunciado n.o 219 da
Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis: “Não havendo antecipação de
pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos cinco
anos do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que ocorreu o fato gerador;
b) considerando que os valores indicados como recolhimentos se referem a fatos
geradores diversos do exigido no presente feito, logicamente não há pagamento algum
que possa aproveitar à contribuinte para aplicação do art. 150, §4o, do CTN;
c) considerando que o contribuinte não efetuou qualquer antecipação de pagamento em
relação aos fatos geradores do lançamento, ainda que parcial, é imperativa a aplicação
do art. 173, I, do CTN para a contagem da decadência;
d) quando o crédito tributário decorre de penalidade infligida ao sujeito passivo porque
descumpriu dever instrumental (fazer ou não-fazer determinada prestação) a que estava
obrigado, entremostra-se óbvia a inviabilidade da ocorrência de qualquer pagamento
antecipado de sua parte, já que a quantia devida encontra sua origem no ato emanado da
autoridade fiscal, em lançamento de ofício;
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

e) no que tange às multas derivadas da inobservância de obrigações acessórias, tendo
em conta a inviabilidade de antecipação de pagamento, o único regime jurídico que
afigura compatível quanto ao cômputo do período decadencial é aquele previsto no art.
173, I, do CTN;
f) art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
g) deve ser feita a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Intimada, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
1.108 e seguintes:
a) a recorrente aduz que o acórdão recorrido divergiria de 2 paradigmas por ela
apontados (acórdãos no 9202-004.431 e 9202-004.572), os quais, por analisarem
questões fáticas e jurídicas totalmente distintas da tratada nestes autos, não servem
como paradigmas aptos ao conhecimento do recurso especial;
b) enquanto, nestes autos, discute-se contribuições sobre folha de pagamento (código
2100), o acórdão apontado como paradigma (acórdão 9202-004.431) trata de fatos e
exigências distintas, quais seja, contribuição sobre produção rural, GILRAT E SENAR;
c) nesse sentido, consta textualmente no acórdão paradigma que “não se trata de
lançamento de diferença de folha, ou mesmo salários indiretos”, que é justamente o
objeto da cobrança neste processo;
d) no acórdão paradigma, o contribuinte havia recolhido espontaneamente apenas
contribuição sobre folha de salários (“código de pagamento - 2100”), razão pela qual foi
afastado o art. 150, §4o, do CTN
e) nos autos do acórdão indicado pela recorrente, a situação fática e jurídica era
totalmente diversa, pois contribuinte não havia recolhido espontaneamente o mesmo
tributo exigido na autuação, razão pela qual não merece ser acolhido como paradigma;
f) no 2o acórdão apontado como paradigma, a contribuinte se considerava entidade
imune e, por isso, de fato não recolheu as contribuições sociais devidas, sendo aplicado
o art. 173, inciso I do CTN por inexistência nos autos comprovação de pagamento;
g) no caso destes autos, ao revés, a existência de pagamentos é fato atestado pelo
acórdão recorrido, de sorte que, tratando-se de situação fática e jurídica totalmente
diversa, o acórdão no 9202-004.572 não deve ser reconhecido como paradigma apto a
ensejar recurso especial;
h) frise-se, neste caso há coincidência entre o período da atuação e dos recolhimentos
espontâneos e também, ao mesmo tempo, coincidência entre os fatos geradores da
autuação e dos recolhimentos espontâneos;
i) não existe, no caso concreto, portanto, nenhuma controvérsia quanto à aplicabilidade
da súmula no 99 do CARF, razão pela qual o acórdão recorrido foi explícito ao aplicar o
entendimento sumulado;
j) forçoso, assim, o não conhecimento do recurso especial da PGFN, nos termos do art.
67, §3o, do RICARF. ainda que conhecido o recurso especial, no entanto, deve ser
desprovido pelas razões adiante declinadas;
k) a recorrida foi autuada por suposto recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa (contribuição sobre folha de salários) no período de
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

01/01/2006 a 31/05/2008, decorrente de pagamentos aos empregados a título de
premiação;
l) fiscalização requalificou os prêmios pagos pela contribuinte a seus empregados,
enquadrando-os como remuneração pelo trabalho e, portanto, incluindo-os como salário
de contribuição, base de incidência da contribuição previdenciária devida pela empresa;
m) ao apreciar o recurso voluntário, a fim de determinar se a contagem do prazo
decadencial se daria com base no art. 150, §4o, ou art. 173, inciso I do CTN, o CARF
converteu o julgamento em diligência para verificar a “existência de recolhimentos
espontâneos do contribuinte, nas competências 12/2006 e 01/2007 a 11/2007”;
n) como resultado da diligência determinada pelo CARF foi atestado e comprovado a
existência de recolhimentos espontâneos de contribuição previdenciária incidente sobre
pagamentos aos empregados (contribuição sobre folha de salários), em todos os
períodos de apuração, conforme textualmente consta no acórdão recorrido (fl. 987);
o) não há dúvida de que os recolhimentos espontâneos atestados pela diligência se
referem a contribuições previdenciárias sobre remunerações pagas (contribuição sobre
folha de salários), o que consta textualmente na planilha apresentada no resultado da
diligência (fl. 936);
p) o próprio código de pagamento (2100) no qual houve recolhimentos espontâneos
corresponde exatamente a “empresas em geral - CNPJ”, isto é, refere-se às
contribuições devidas sobre as remunerações de todos os segurados a serviço da
empresa (contribuição sobre folha de salários), sejam contribuintes individuais ou
empregados.
q) forçoso o cancelamento da multa de mora e multa de ofício incidentes sobre o crédito
tributário albergado pela decadência;
r) decorrência do reconhecimento da decadência da obrigação principal, evidencia-se
decaída a possibilidade de exigência de cumprimento de obrigações acessórias
correlatas, bem como de aplicação de eventuais penalidades pelo seu descumprimento,
conforme decidiu o acórdão recorrido;
s) ademais, que ainda que esta c. CSRF entenda que o prazo decadencial para a multa
por descumprimento de obrigação acessória deva observar o art. 173, I do CTN,
configurar-se-á parcialmente decaída a exigência;
t) considerando, desta feita, que o crédito lançado corresponde às competências 01/2006
a 05/2008, ainda quem, em relação às penalidades, seja contada a decadência com base
no art. 173, I do CTN estarão decaídas as competências referentes ao período
compreendido entre 01/2006 E 11/2006;
u) sendo os fatos geradores objeto de lançamento nestes autos são anteriores à previsão
legal da imputação da multa ofício, razão pela qual deve ser excluída a multa aplicada
retroativamente.
Cumpre salientar que foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, mas lhe
foi negado seguimento, sendo tal posição confirmada em sede de Despacho em Agravo,
consoante o consta das fls. 1.215 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Aduz a Recorrida a ausência dos pressupostos necessários para o conhecimento
do Recurso Especial interposto, com base, essencialmente, nos seguintes argumentos, Fls. 1.113
e seguintes:
18. No caso destes autos, a Recorrente aduz que o acórdão recorrido divergiria de 2
paradigmas por ela apontados (Acórdãos no 9202-004.431 e 9202-004.572), os quais,
por analisarem QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS TOTALMENTE DISTINTAS
da tratada nestes autos, não servem como paradigmas aptos ao conhecimento do recurso
especial.
19. Enquanto, nestes autos, discute-se contribuições sobre folha de pagamento (código
2100), o ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA (acórdão 9202-004.431)
trata de fatos e exigências distintas, quais seja, contribuição sobre produção rural,
GILRAT e SENAR: (...).
20. Nesse sentido, consta textualmente no acórdão paradigma que “não se trata de
lançamento de diferença de folha, ou mesmo salários indiretos”, que é justamente o
objeto da cobrança neste processo: (...).
21. Sendo que, no ACÓRDÃO PARADIGMA, o Contribuinte havia recolhido
espontaneamente apenas CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS (“código
de pagamento - 2100”), razão pela qual foi afastado o art. 150, §4o, do CTN: (...).
22. Assim, nos autos do acórdão indicado pela Recorrente, a situação fática e jurídica
era totalmente diversa, pois contribuinte não havia recolhido espontaneamente o mesmo
tributo exigido na autuação, razão pela qual não merece ser acolhido como paradigma.
23. Neste CASO CONCRETO, por outro lado, A AUTUAÇÃO EXIGE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS (código 2100), que é
EXATAMENTE O TRIBUTO RECOLHIDO ESPONTANEAMENTE pelo Recorrido
no período da autuação.
24. Vale aqui, mais uma vez, destacar o RESULTADO DA DILIGÊNCIA, que traz a
planilha “RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ESPONTÂNEOS” indicando
precisamente que foram recolhidas espontaneamente CONTRIBUIÇÃO SOBRE
FOLHA DE SALÁRIOS conforme “CÓDIGO PGTO. 2100”: (...)
25. Não há, logo, divergência na interpretação da lei apta a ensejar recurso especial, já
que em ambos os casos se aplicou o art. 150, §4o, do CTN por se constatar recolhimento
espontâneo do mesmo tributo exigido pela autuação.
26. Registre-se, ademais, que, ao contrário do que aduziu a Recorrente, o ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ENTENDEU QUE HAVIAM SIDO RECOLHIDOS TRIBUTOS
DIFERENTES.
27. Na verdade, na tentativa de forçar o cabimento do recurso especial, a Recorrente
transcreveu, em seu recurso, fora de contexto, parte do relatório do acórdão recorrido,
no qual meramente relata que “a fiscalização (...) afirma que nenhum dos recolhimentos
(...) guarda relação com fatos geradores objetos do lançamento”: (...).
28. Note-se, o ACÓRDÃO RECORRIDO apenas se limitou a RELATAR que a
FISCALIZAÇÃO afirmou que os recolhimentos não guardavam relação aos fatos
geradores objeto da cobrança.
29. Esse, contudo, não foi o entendimento do acórdão recorrido, o qual assentou e
registrou o recolhimento do mesmo tributo e no mesmo período da autuação: (...).
31. A FISCALIZAÇÃO, contudo, NUNCA NEGOU que houvesse sido recolhido
espontaneamente contribuição previdenciária sobre folha, que é o objeto da autuação,
conforme fica claro na diligência já citada.
32. Não é cabível, desse modo, o recurso especial, pois não existe divergência.
33. O SEGUNDO PARADIGMA apontado pela Recorrente (Acórdão no 9202-
004.572) tampouco se presta a demonstrar divergência apta a ensejar recurso especial.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

34. É que, no 2o ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA, a Contribuinte se
considerava entidade imune e, por isso, de fato não recolheu as contribuições sociais
devidas: (...).
35. Quer dizer, no 2o PARADIGMA APONTADO pela Recorrente, o art. 173, inciso I
do CTN foi aplicado “não havendo nos autos comprovação de pagamento”: (...).
36. No caso destes autos, ao revés, a existência de pagamentos é fato atestado pelo
acórdão recorrido, de sorte que, tratando-se de situação fática e jurídica totalmente
diversa, o acórdão no 9202-004.572 não deve ser reconhecido como paradigma apto a
ensejar recurso especial.
III.3 - Acórdão recorrido fundado na Súmula no 99 do CARF (aplicação do art. 67, §3o,
do RICARF)
37. Este e. CARF, como é cediço, já sumulou entendimento no sentido de que se aplica
a “regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, (...) para as contribuições
previdenciárias” quando houver “o recolhimento, ainda que parcial, (...) “na
competência do fato gerador a que se referir a autuação”: (...).
41. FRISE-SE, neste caso HÁ COINCIDÊNCIA entre o PERÍODO DA ATUAÇÃO e
dos RECOLHIMENTOS ESPONTÂNEOS e também, ao mesmo tempo,
COINCIDÊNCIA entre os FATOS GERADORES DA AUTUAÇÃO e dos
RECOLHIMENTOS ESPONTÂNEOS.
42. Não existe, no caso concreto, portanto, nenhuma controvérsia quanto à
aplicabilidade da Súmula no 99 do CARF, razão pela qual o ACÓRDÃO RECORRIDO
foi explícito ao aplicar o entendimento sumulado: (...).
43. E, tendo o acórdão recorrido se fundado em súmula do CARF, imperioso se faz que
esta c. CSRF REVEJA A ADMISSIBILIDADE do recurso especial, já que, nos termos
do RICARF, “Não cabe recurso especial de decisão (...) que adote entendimento de
súmula de jurisprudência (...) do CARF”: (...).
A fim de analisar os argumentos acima colacionados, tendo em vista a existência
de questionamento quanto a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e acórdãos
paradigmas, faz-se pertinente a comparação entre os fatos apreciados pela decisão de segunda
instância e os fatos dispostos nos paradigmas apontados pela Recorrente e considerados na
admissibilidade recursal, consoante segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Trata-se de recurso voluntário interposto por
SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES S/A, em face
do Acórdão n.o 1648.108, da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) São Paulo I, fl. 782822, com
ciência ao sujeito passivo em 12/07/2013, fls.
823825, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada contra os Autos de Infração
de Obrigação Principal (AIOP) e Auto de Infração
de
Obrigação
Acessória
(AIOA)
abaixo
identificados:
1) AIOP Debcad no 37.359.5972: referente à
exigência de contribuições devidas à Seguridade
Social, parte da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT);
ACÓRDÃO
PARADIGMA
N.o
1
9202004.431
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO.
FATO
GERADOR/FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial
do tributo aplicável para fins de contagem do prazo
decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do
CTN, ou seja, cinco anos contados da ocorrência do
fato
gerador,
deve
levar
em
consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou
fundamento legal de contribuições previdenciárias.
(...).
Na origem, trata-se de Auto de Infração, antiga
NFLD, lavrado em 24/12/2007, decorrente do
suposto não recolhimento dos valores referentes à
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

2) AIOP Debcad n° 37.359.5980: referente à
exigência das contribuições devidas à Seguridade
Social,
pelos
segurados
empregados,
de
responsabilidade da empresa por
substituição
tributária.
3) AIOP Debcad n° 37.359.5999: referente à
exigência de contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros), relativas à contribuição do salário
educação, e as contribuições destinadas ao INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE.
4) AIOA Debcad n° 37.359.5964 (Código de
Fundamentação Legal CFL 68): por falta de
informação, em GFIP, dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, com infringência à
Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV, § 5o
(CFL 68), nas competências 10/2007, 11/2007,
02/2008 e 03/2008. (...).
O fundamento fático-jurídico que ensejou a lavratura
dos autos de infração, de acordo com o Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal, às fls. 3644, e
anexos, é a remuneração paga, devida ou
creditada, aos segurados empregados, a título de
premiação, através de créditos em cartão
eletrônico, no período de 01/2006 a 05/2008.
Ficou consignado, no termo de verificação fiscal,
que a autuada, na condição de contratante, firmou
contrato com a empresa Expertise Comunicação
Total S/C Ltda, fls. 5862, tendo por objeto
"prestação de serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e
gerenciamento de premiação, mediante a utilização
do cartão eletrônico denominado Exclusive Card", o
que incluía o fornecimento de cartões eletrônicos
com créditos, que eram entregues aos beneficiários
indicados pela autuada.
Ainda de acordo com a fiscalização, a autuada,
apesar de intimada, deixou de apresentar à
fiscalização
a
relação
dos
beneficiários
das
premiações, motivo pelo qual o lançamento foi feito
com base na técnica do arbitramento, considerando-
se como base de cálculo o valor total das notas
fiscais deduzida a comissão da empresa contratada.
(...).
Voto (...).
Aplicação da Regra Decadencial do Artigo 150,
§4o, do Código Tributário Nacional
Ao contrário do disposto no Acórdão da DRJ (fls.
797 e ss), que aplicou a regra decadencial do artigo
173, I, do Código Tributário Nacional, vale
ressaltar, ainda, que a regra decadencial a ser
aplicada é a do artigo 150, §4o, do CTN, uma vez
que houve recolhimentos de contribuição previdenciária nos referidos períodos pela
contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural, da contribuição ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e da
contribuição devida ao SENAR, no período de
01/07/2002 a 31/12/2003.
A 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou
procedente o lançamento fiscal, conforme Acórdão
no 1419.785 de fls. 91/96 do e-processo, entendendo
que: (i) não foi realizado nenhum recolhimento
parcial que justifique a aplicação do prazo
decadência previsto no art. 150, § 4o do CTN; (ii)
incidem contribuições sociais sobre as receitas
decorrentes da comercialização da produção rural de
agroindústrias com adquirente do exterior quando
intermediadas por cooperativas; e (iii) o contencioso
administrativo não é o foro adequado para discussão
da ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas.
(...). considera pagamento antecipado para efeitos de
aplicação da regra vertida no art. 150, §4o do CTN.
Ressalto, que o presente voto divergente restringe-se
a apreciação desse fato, sendo que a apreciação de
outras alegações do recorrente competem a relatora.
Entendeu a relatora, acatando a tese do acórdão
recorrido, que existem nos autos demonstração de
recolhimento antecipado, estando correto a aplicação
da tese do art. 150, §4o. Discordo de tal interpretação.
Primeiramente, grande são as dúvidas que pairam
acerca do que podemos considerar como antecipação
de pagamento para efeitos de atrair a tese do art. 150,
§4o do CTN em matéria previdenciária.
O problema está no fato de que, inicialmente, a
contagem do prazo para lançar contribuições
previdenciárias era de 10 anos, conforme previsto no
art. 45 da lei 8212/91, todavia, com a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, deparamo-nos com
lançamentos que não contemplam todas as informações necessárias para verificação de
recolhimentos parciais. Ademais, a gama de fatos
geradores
e
fundamentos
jurídicos
para
as
contribuições previdenciárias, também são alvo de
dúvidas,
razão
pela
qual
merecem
alguns
esclarecimentos.
Vale destacar, que no presente caso, não se trata
de lançamento de diferença de folha, ou mesmo
salários indiretos, mas de lançamento de contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural, assim como
descrito no relatório fiscal:
Consoante Relatório Fiscal, a contribuinte é
agroindústria do setor sucroalcooleiro, sendo fato
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Recorrente, conforme apurado pela Fiscalização
(fls. 885 a 935) em resposta à diligência solicitada
na Resolução n. 2301000.579 da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção do CARF (Fls. 874 e ss),
sendo que o entendimento de aplicação do artigo
150, §4o, do CTN quando houver recolhimentos
consta inclusive na Súmula CARF no 99, "in
verbis":
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento,
parcela
relativa
a
rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ante o exposto, aplica-se a regra decadencial do
artigo 150, §4o, do CTN, de modo que todos os
fatos geradores anteriores a novembro de 2007 se
encontram atingidos pela decadência, uma vez que o
prazo de cinco anos para constituição do crédito
tributário se encerrou em novembro de 2007, ao
passo que a cientificação do auto de infração se
deu em 30/11/2012 (fls. 639). (...).

Em suma, os prêmios pagos como incentivo
profissional possuem natureza remuneratória, de
modo que integram o salário de contribuição, e
não foram excluídos do campo de incidência pelo
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91. (...).

gerador das contribuições lançadas a receita
proveniente da comercialização da produção de
açúcar e álcool destinada ao mercado externo, por
intermédio
da
Copersucar
Cooperativa
de
Produtores de Cana de Açúcar e Álcool do Estado
de São Paulo. Como a produção não foi
comercializada diretamente com o adquirente
domiciliado no exterior, mas sim via Cooperativa,
a imunidade prevista no art. 149, § 2o , inciso I, da
Constituição Federal, na redação dada pela
Emenda Constitucional n° 33/01, não é aplicável.
Ou seja, para apurar a existência de recolhimento,
devemos identificar se para o fato gerador/fundamento legal do lançamento Contribuições Previdenciárias sobre a
comercialização da produção Rural, promoveu o
sujeito passivo o recolhimento de contribuição. No
caso, deveríamos identificar se existem GPS sobre o
fundamento legal, o que restou demonstrado de
forma diversa pela Delegacia de julgamento na
decisão de 1a instância, fls. 92, que assim enfatizou:
Ainda que se adote o entendimento jurisprudencial
citado pela impugnante, de que nos lançamentos por
homologação com pagamento antecipado o prazo
decadencial de cinco anos deva ser contado da
ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4o , do
Código Tributário Nacional CTN), a alegação de
decadência não merece acolhida, posto que o
contribuinte não procedeu a qualquer recolhimento
quanto aos fatos geradores objeto deste lançamento,
consoante se verifica pelo Discriminativo Analítico
de Débito DAD.
Considerando o prazo de cinco anos para a
constituição do crédito previdenciário, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, tem-se que os
fatos geradores objeto do presente lançamento
(07/2002 a 12/2003), poderiam ter sido constituídos
até 31/12/2007, em relação aos ocorridos no ano de
2002, e até 31/12/2008, em relação aos ocorridos no
ano de 2003.
Consta dos autos que o crédito previdenciário foi
constituído em 24/12/2007, pela formalização do
lançamento tributário devidamente notificado ao
sujeito passivo (doe. fl.35). Portanto, a decadência
não se verificou.
Note-se que o alegado recolhimento descrito no
acórdão recorrido e ratificado pela relatora desse
voto, refere-se a fato gerador diverso, qual seja,
recolhimento sobre a Folha de pagamento, o que é
facilmente identificável pelo código de pagamento
2100 (fls. 115/121), não se prestando a demonstrar
recolhimento antecipado para efeitos de aplicação
da decadência quinquenal pelo art. 150, §4o do
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

CTN.
A contribuição destinada a previdência social advém
de diversos fatos geradores distintos, por exemplo:
contribuições de segurados, patronais, contribuições
destinadas a terceiros (onde a previdência é mera
repassadora dos valores) sobre as folhas de
pagamento; contribuições pela comercialização da
produção rural; por subrrogação da produção rural
decorrente da aquisição de produtores rurais pessoas
físicas
e
segurados
especiais;
contribuições
decorrentes da retenção de 11% pela contratação de
prestadoras de serviços mediante cessão de mão de
obra ou empreitada; contratação de cooperativas de
trabalho; receitas bruta decorrentes de espetáculos
desportivos, dentre outras, cada um correspondendo a
um fato gerador com fundamento legal específico. A
demonstração de que se tratam de diferentes fatos
geradores encontra-se expressa na própria lei
8.212/91 que descreve dispositivos legais específicos
para cada um deles. Essa visão também é facilmente
detectável na medida que existem códigos de
recolhimento de GPS específicos para cada um
desses fatos geradores. Dessa forma, não há como
alegar
recolhimento
antecipado
sobre
fundamentos legais distintos.
Esclarecido esse fato, entendo que a decadência
deve ser apurada a luz do art. 173, I do CTN,
tendo em vista inexistirem recolhimentos sobre o
mesmo fundamento legal.
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu
em 24/12/2007 e que o período objeto de recurso da
PGFN envolve as competências 07/2002 a 11/2002,
período esse dado pelo acórdão recorrido, entendo
que não existe decadência a ser declarada

ACÓRDÃO PARADIGMA N.o 9202004.572
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante
Resp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a
homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
No caso de lançamento decorrente da classificação de
Contribuinte como entidade não imune à contribuição
previdenciária é de se presumir pela inexistência de
pagamento do respectivo tributo. Hipótese em que, não
havendo nos autos comprovação de pagamento, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a
norma do art. 173, I do CTN. (...).
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Relatório
Conforme sintetizado pelo relatório de fls. 675, trata-se
de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
(NFLD no 37.058.8258) na qual são exigidas
contribuições patronais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, bem
como as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos paraestatais
(Terceiros).
Exigência relativa ao período de 01/2001 à 13/2001.
Segundo o Relatório Fiscal, trata-se originalmente de
lançamento preventivo da decadência lavrado para
acautelar as contribuições patronais devidas pela
notificada (quota patronal), em face da propositura, pelo
Ministério Público Federal, da Ação Civil Pública no
2006.34.00.037.6573, junto à Seção Judiciária do
Distrito Federal e distribuída à 4a Vara Federal, cujo
objeto consistia na obtenção da declaração judicial de
que a Faculdades Católicas não seria uma entidade
beneficente de assistência social, nos termos do art. 195,
§7o da CRF/88.
No que tange ao reconhecimento da decadência,
lembramos que o lançamento tem como função prevenir
decadência de contribuições patronais destinadas ao
custeio
da
Seguridade
Social,
bem
como
as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos
paraestatais (Terceiros) incidentes sobre os valores
pagos por entidade sem fins lucrativos aos segurados
que lhe prestaram serviços.
A NFLD compreende o período de 01/2001 à 13/2001.
Contribuinte foi intimado pessoalmente em 11/12/2007.
Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos
autos comprovação de pagamento, ainda que parcial, do
tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após
exaustivo debate, a jurisprudência se posicionou no
sentido de para aqueles tributos classificados na
modalidade de lançamento por homologação o prazo
decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com
dolo, fraude ou simulação, ou se restar comprovado que
não ocorreu a antecipação de pagamento. (...).
No que tange as contribuições previdenciárias entendo
que a resposta já foi construída por este Conselho
quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado
como
devido
pelo
contribuinte
na
competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste
recolhimento,
parcela
relativa
a
rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso
pois a mesma contempla lançamento cujo objeto é
cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos o
entendimento ali exposto é compatível com o caso em
questão. (...).
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para
fins de atração da regra o art. 150, §4o do CTN deve se
dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo
do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do
lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não
se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses
de incidência que possuem identidade entre os critérios
que compõem a respectiva regra matriz de incidência,
ou seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com
coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda
que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do
processo e afirmado pela própria Recorrente, pelo fato
de esta se intitular entidade imune por obvio que não
ocorreu o recolhimento das contribuições sociais
quota patronal nos termos em que previsto no art. 22
da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte
afirma é que houve recolhimento na modalidade de
retenção da contribuição social devida pelos segurados
que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do
tributo cujo fato gerador está descrito no art. 20 da
mesma lei.
No entender dessa Relatora o pagamento realizado com
base no art. 20 da Lei no 8.212/91 (parte segurado) não
se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o do
CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da
contribuição prevista no art. 22, da mesma lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito
negar-lhe provimento, mantendo-se o acórdão proferido
pela e. Câmara a quo, em face da correta aplicação do
art. 173, I, do CTN para contagem da decadência.
Com a análise dos paradigmas mencionados, observa-se que, no primeiro, houve
aplicação do art. 173, I, do CTN, em detrimento da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN,
considerando, em suma, que o lançamento se referia à exigência das contribuições
previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, contudo os recolhimentos
antecipados foram relativos às contribuições previdenciárias incidente sobre às folhas de
pagamentos.
Tal fato, motivo relevante para a adoção da posição adotada pelo Colegiado,
mostra-se distinto do constante dos presentes autos, pois aqui o lançamento refere-se às
contribuições sobre às folhas de pagamentos (código 2100), diante da constatação do
pagamento de salário indireto (cartões de incentivo).
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Desse modo, entendo que assiste razão à Recorrida quanto à impossibilidade de
conhecimento do Recurso interposto pela Procuradoria, pois a ausência de similitude fática entre
os julgados inviabiliza a identificação da divergência jurisprudencial suscitada.
No que se refere ao segundo paradigma, cumpre destacar que a aplicação do art.
173, I, do CTN decorreu do fato de a entidade perder a imunidade, e, por óbvio, não ter
antecipado o recolhimento das contribuições sociais, quota patronal, nos termos em que
previsto no art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado.
Portanto, o citado paradigma, tal como o primeiro, trata de situação diversa da
constante dos autos, razão pela qual não se identifica a divergência jurisprudencial arguida.
Apresentadas as distinções fáticas entre os paradigmas e o acórdão recorrido, cabe
ressaltar que o acórdão Recorrido utilizou-se do entendimento da Súmula CARF 99 e, consoante
se extrai do § 3o do art. 67 do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Observa-se que a Recorrente questionou a aplicação da Súmula ao acórdão
recorrido, mas não trouxe paradigmas que tratassem de situações similares ao acórdão
vergastado nas quais os Colegiados não tivessem aplicado a súmula.
Assim, mostra-se aplicável o dispositivo regimental mencionado.
Por todo o exposto, voto em não conhecer do recurso especial, nessa parte.
2. Do mérito
2.1. Da Decadência relativa ao descumprimento de obrigação acessória
Alega a Recorrente, em síntese, a impossibilidade de aplicação da regra de
decadência estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN, com relação à obrigação acessória integrante
da autuação sob análise.
Por outro lado, argumenta a Recorrida, em suma, que, em decorrência do
reconhecimento da decadência da obrigação principal, evidencia-se decaída a possibilidade de
exigência de cumprimento de obrigações acessórias correlatas, bem como de aplicação de
eventuais penalidades pelo seu descumprimento, conforme decidiu o acórdão recorrido.
Assiste razão à Recorrente, em seus argumentos, considerando o disposto no
Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, mostra-se imperiosa a aplicação do art. 173, I, do CTN, no que se
refere à obrigação acessória integrante objeto integrante dos presentes autos.
Assim, deve ser restabelecido entendimento já esposado pela DRJ, com a
aplicação do dispositivo legal anteriormente citado, com o reconhecimento da decadência das
competências de 01/2006 a 11/2006, considerando a notificação do lançamento realizada em
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

30/11/2012, conforme AR de fls. 639, bem como o fato de o crédito lançado referir-se às
competências de 01/2006 a 05/2008.
Portanto, voto em dar provimento ao Recurso Especial, nessa parte.
2.2. Da aplicação da retroatividade benigna
No que se refere ao pleito de aplicação da retroatividade benigna, cabe salientar
que integram o presente processo as seguintes autuações:
1) AIOP Debcad no 37.359.5972: referente à exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social, parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
2) AIOP Debcad n° 37.359.5980: referente à exigência das contribuições devidas à
Seguridade Social, pelos segurados empregados, de responsabilidade da empresa por
substituição tributária.
3) AIOP Debcad n° 37.359.5999: referente à exigência de contribuições para outras
entidades e fundos (terceiros), relativas à contribuição do salário educação, e as
contribuições destinadas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
4) AIOA Debcad n° 37.359.5964 (Código de Fundamentação Legal CFL 68): por falta
de informação, em GFIP, dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, com
infringência à Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV, § 5o (CFL 68), nas
competências 10/2007, 11/2007, 02/2008 e 03/2008.
Trata-se, desse modo, de caso típico de aplicação da Súmula CARF n.o 119, de
observância obrigatória pelo Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, voto em dar provimento ao recurso também nessa parte.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial apenas
quanto à decadência relativa à obrigação acessória e à retroatividade benigna das multas, e, no
mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.720084/2012-51

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital